Tribunal: TJES
Processo: 5000977-17.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000977-17.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: ADAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5000977-17.2020.8.08.0030

RECTE.: VIA VAREJO S.A

RECDA: ADAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO ADQUIRIDO E ENTREGUE APENAS APÓS O INGRESSO DA DEMANDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALORAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Síntese da Inicial:
Informa o autor
que adquiriu um produto junto a requerida e que o produto não foi entregue. Informou posteriormente, em audiência, ter recebido o produto. Requer dano moral.

2. Tese da Recorrente
: A recorrente alega que ao saber do ocorrido não mediu esforços para solucionar o litígio, tendo entregue o produto ao tomar ciência do extravio. Aduz que não houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente. Requer a reforma da r. sentença de piso e, alternativamente, a diminuição do
quantum
arbitrado a título de dano moral.
3. Tese do Recorrido
: Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau, tendo em vista a demora excessiva na entrega do produto, evidenciando a falha na prestação do serviço da recorrente. Aduz que a demora excessiva gerou frustração e impossibilidade de utilização do produto adquirido. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:

“
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 4162566, quanto a obrigação de fazer.CONDENO, AINDA, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.
.”

5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Em detida análise dos autos, observo que a recorrente participa da cadeia de consumo, motivo pelo qual deve ser responsabilizada pela demora injustificada na entrega do produto. Ademais, a contratação da transportadora é de responsabilidade da recorrente, sendo a responsabilidade, no caso, solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo. Assim, em havendo a entrega do produto apenas após o ingresso da presente ação, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente, vez que excessiva a demora na entrega. Perfeitamente cabível, portanto, a indenização pelo dano moral sofrido no caso concreto,
tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, a angústia, frustração, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Porém, entendo que o dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não há como reduzir mais o valor arbitrado, eis que se trata de pessoa com boas condições econômicas e face a impossibilidade de utilização, por longo período, de produto que reconhecidamente confere
status
social ao seu usuário, face ao elevado valor econômico.

6. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.